Tribunal: TJMT
Processo: 1011499-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011499-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERLIR RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 453.501.751-49 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO OCORRÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), se os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide sub judice.

“São válidos os contratos de
empréstimo

consignado
celebrados entre o consumidor
analfabeto
e o Banco réu, quando comprovada a contração por instrumento firmado a rogo e o recebimento, pelo consumidor, do montante contratado. (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).’’

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
VANDERLIR RODRIGUES DO NASCIMENTO
, visando reformar a sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência Antecipada n. 1011499-18.2024.8.11.0041, movida em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de Id. 216361162, a parte apelante, preliminarmente, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, argumenta que faz jus a inversão do ônus da prova, tendo em vista se tratar de relação de consumo.

Afirma que o banco apelado descumpriu a oferta realizada, induzindo-o em erro na contratação de um novo empréstimo. Requer, assim, o provimento do apelo para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 216361167, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o apelante moveu a presente ação em face do apelado, em razão da contratação de empréstimo/refinanciamento de número 25-15755239/23, utilizado para quitar o empréstimo de número 25-012743549/23, asseverando que com esse refinanciamento, resultaria em um valor líquido de “troco” a ser liberado em seu favor no valor de R$3.070,33, porém, que somente fora liberado o valor de R$196,24.

Requereu o cumprimento da oferta com a disponibilização do valor de R$3.070,33 e indenização em danos morais.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise da preliminar arguida.

Do cerceamento de defesa.

Cinge-se a controvérsia a respeito da necessidade de audiência de instrução e julgamento nos autos da presente ação.

O apelante sustenta que houve cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto não lhe foi oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em especial da proposta enviada pelo banco.

Pois bem, sem razão à apelante.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

In casu
, por se tratar de prova documental e, se mostrando as provas carreadas nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, torna-se prescindível a prova pretendida.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

É cediço que em razão da inversão do ônus da prova, não fica a parte autora totalmente desincumbida de provar suas alegações, vez que necessária a prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

Lado outro, é notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco comprovou a existência do contrato no 25-15755239/23, realizado em 04/10/2023, onde foi utilizado para quitar o empréstimo de no 25-012743549/23, porém, não obstante a possibilidade de liberação inicial a título de
“troco”
do valor de R$3.070,33, não foi possível a liberação do valor junto ao banco, originando nova proposta efetivada na data de 06/10/2023, com
“troco”
no valor de R$196,24, conforme documento de Id. 216360668, vejamos:

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que houve a regular contratação do crédito e a disponibilização dos valores em sua conta, oportunidade em que aquiesceu com a nova proposta apresentada, não havendo qualquer irresignação quanto ao valor contratado e disponibilizado.

A propósito, bem salientou o Juízo
a quo
ao sentenciar:

“Analisando o feito, denota-se que o autor assinou uma CCB com o Banco Daycoval S/A, com o número 25-15755239/23,em 04.10.23 qual foi usado para quitar o empréstimo de número 25-012743549/23, com esse refinanciamento, resultaria em um valor liquido liberado, a título de troco de R$ 3.070,33), contudo, após o envio do contrato para a instituição bancária foi negada a liberação no valor visado pelo autor por meio da intermediaria autorizada, qual explicou ao autor que não seria aprovado no patamar por ele visado, foi efetivada outra CCB em 06.10.23, onde o troco seria de 196,24(id 148491992),

Assim, tendo em vista que a instituição financeira tem a liberalidade de conceder ou não o “troco” diante dos termos da renegociação por eles entabulada, fato é que o autor assinou o contrato vigente e recebeu o troco no valor que lhe fora disponibilizado em 06.10.2023, tendo este apenas interposto a presente ação em 25.03.2024, não merecendo alteração.

Pela conversa trazida nos autos pelo requerido, não deixa margem de dúvidas que a negociação se deu desta forma, pois o valor solicitado foi reduzido para 55.657,97, como pelo extrato onde ali a parcela foi reduzida de R$ 1.021,67 para R$746,93.

As provas acostadas com a resposta do requerido são robustas neste sentido, onde restou claro que a forma primeira contratada não iria prevalecer, que iria reduzir do valor liberado e o troco, evidentemente.”

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – PERÍCIA GRAFOTÉCNIA – DESNECESSIDADE -
CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS
– INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato se o conjunto probatório direciona à contratação legítima, com destaque para valor do empréstimo comprovadamente enviado à conta corrente informada no instrumento contratual, e não de um terceiro, tampouco o montante foi sacado na sequência ou transferido para outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.”
(N.U 1002826-77.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Posto isto, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, a validade do contrato e a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelado agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o §11o do art. 85 do CPC, ante a inexistência de fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024